Tribunal: TJDFT
Processo: 0735255-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0735255-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MARCIA DE SOUSA AGRAVADO: POWER ENGENHARIA LTDA - ME D E C I S Ã O MARCIA DE SOUSA RODRIGUES formulou pedido de devolução das custas (ID 49284192). Juntou aos autos guia de recolhimento do Superior Tribunal de Justiça (ID 49284194) e comprovante de pagamento no valor de R$ 446,63 (ID 49284193). Nos termos do art. 11 da Portaria Conjunta 50, de 20 de junho de 2013, o pedido de devolução de custas judiciais deve ser feito administrativamente, mediante Formulário Eletrônico disponível no sítio eletrônico do TJDFT. Por oportuno: “Trata-se de apelação cível interposta por BANCO ITAUCARD S/A contra decisão da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de SALOMAO NOGUEIRA LIMA JUNIOR. Na petição de ID 45669857 o apelante apresenta pedido de desistência do recurso e requer a devolução do preparo recursal. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 998 do CPC ? Código de Processo Civil, o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT ? Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, homologo o pedido de desistência formulado, para que produza seus efeitos legais. A devolução das custas é regulamentada pela Portaria Conjunta 50 de 20 de junho de 2013 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; o pedido deve ser feito pela via administrativa, mediante preenchimento de formulário encontrado no site do Tribunal e encaminhamento para o endereço eletrônico "nucon@tjdft.jus.br". Intimem-se.” (07086736420228070012, Data: 19/04/2023, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível) “Homologo o pedido de desistência do recurso apresentado pela parte recorrente, conforme petição de ID 50201008, a teor do art. 11, XII, RITR e art. 998 do CPC. Sem custas e honorários. Nada a prover quanto o pedido de devolução das custas cujo procedimento deve atender o disposto na Portaria Conjunta 50/2013 do TJDFT no âmbito administrativo. Intime-se. Baixem-se os autos com as devidas cautelas.” (07061065020238070004, Data: 22/08/2023, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF) “O pedido de devolução de custas e do preparo já recolhidos deve ser formulado mediante requerimento próprio, nos termos da Portaria Conjunta 50 de 29 de abril de 2020 do TJDFT. Certifique-se o trânsito em julgado da sentença e, após, remeta-se o processo à origem. Sem custas e sem honorários.” (07132685220218070009, Data: 09/02/2022, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF) Assim, nada a prover quanto ao pedido de devolução das custas. Intime-se. Brasília, 6 de setembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora